Tribunal: TJDFT
Processo: 0714107-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. TEMA 1.069/STJ.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar à recorrida autorizar a realização de cirurgia reparadora, em virtude de intervenção bariátrica.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, definiu a seguinte tese jurídica: “2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)
4. A despeito da seriedade do quadro clínico da agravante – e dos cuidados inspirados por este – não há registro nos autos de risco grave e imediato à sua saúde decorrente de se aguardar a marcha processual. O relatório médico colacionado pela agravante, conquanto indique a necessidade dos procedimentos, não atesta a existência de risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a técnica antecipatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.